Tribunal: TJDFT
Processo: 0751225-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751225-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FABIANNA NEVES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed em face da r. decisão (ID 76589450, na origem) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais movida por Fabiana Neves Silva, deferiu tutela de evidência para determinar que a ora Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, pague à Agravada o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), com juros e correção monetária, e, no prazo de 20 (vinte) dias, arque com as despesas referentes a materiais cirúrgicos junto ao Hospital Maternidade Brasília. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 21924659). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 88049525, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator